Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707234-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PAVANELLI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA e MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, manteve a data das hastas públicas já designadas. Os recorrentes deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos autos. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator